Tribunal: STF
Processo: AI 550862
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA.
 SÚMULA 288-STF.
I. - Cabe à agravante o dever de vigilância na
formação do instrumento. Súmula 288-STF.
II. - Agravo não provido.